Tribunal: TJES
Processo: 5006437-70.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006437-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDEMILSON GOMES DE MATOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
REQUISITOS
DA PRISÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO.
RISCO DE REITERAÇÃO.
CONFIANÇA NO JUÍZO.
DENEGADA A ORDEM.

1- A
mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Desse modo, devem ser observadas
as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo
magistrado.
P
recedente recente do C. STJ.

2. Já finalizada
a instrução processual, atrai-se ao caso a incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

3. N
ão

verifi
cada
, durante a
tramitação dos autos, excesso de prazo na instrução processual que possa ser atribuíd
o,
exclusivamente, ao aparato judicial
ou à acusação.

4.
N
ão há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento d
os
requisitos legais,
em especial,
ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas,
e há risco de reiteração delitiva.

5
. N
ão apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar.
Precedente

deste Eg. TJES.

6
-
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006437-70.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDEMILSON GOMES DE MATOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
EDEMILSON GOMES DE MATOS JUNIOR
, contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
1
ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE
LINHARES
/ES,
eis que preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e associação criminosa (art. 121, §2º, inc. I, III e IV c/c art. 288, parágrafo único do CPB).

A Defensoria Pública
alega
excesso de prazo na tramitação do feito, gerando ilegalidade da prisão que perdura há mais de 03 (três) anos
.
A
ponta
a ausência de requisitos legais para a custódia preventiva, eis que
o magistrado não fundamentou adequadamente o decreto e sua manutenção
.

A respeito dos fatos, narra a denúncia que, em 11 de julho de 2019, no bairro Bebedouro, em Linhares, o paciente, junto a outros três comparsas, a bordo de um veículo e se passando por policiais, se aproximaram de Messias Dias Siqueira, que transitava de bicicleta, em via pública, e desferiram um tiro que atingiu sua mão. Em seguida, a vítima fugiu e pulou o muro de uma residência, escondendo-se. Os réus continuaram a disparar em sua direção, mas sem que conseguissem atingir seu intento. As investigações apontaram que eles integravam facção criminosa diversa da vítima, tendo sido esta a motivação do crime.

De início,
ressalto
que
a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
Desse modo,
devem ser
observadas
as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo
magistrado.

N
esse sentido, cito precedente recente do C. STJ:

“
(...
)
a
análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Na hipótese,
não há falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista inexistir desídia do Juízo de origem na condução do feito estando o processo em sua regular tramitação
.(AgRg no HC n. 803.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Em análise do feito, observo tratar-se de demanda complexa, envolvendo tentativa de homicídio e associação criminosa, com 4 denunciados, com patronos distintos, sendo realizada prolongada investigação e instrução probatória, inclusive, com pedidos de liberdade provisória, requerimentos de produção de prova pela defesa e pela acusação.

Ressalto que não identifiquei longos períodos de paralisação da tramitação do feito, mas sim, que foram adotadas as diligências necessárias para seu prosseguimento.

Cumpre destacar que a
instrução da 1ª fase do Júri já foi encerrada, tendo o Ministério Público apresentado suas alegações finais, mas os autos encontram-se aguardando a apresentação dos memoriais pelas defesas desde 07/07/2023, tendo sido, inclusive, determinada nova intimação dos patronos.

Destarte,
atrai-se ao caso a incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

De qualquer modo
,

não

verifi
quei, durante a
tramitação dos autos, excesso de prazo na instrução processual que possa ser atribuíd
o,
exclusivamente, ao aparato judicial
ou à acusação.

Além disso
,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento d
os
requisitos legais.

A autoridade coatora fundamentou na gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, considerando o
modus operandi
e a ousadia dos réus, que agiram em superioridade numérica, durante o dia, colocando em risco outras pessoas, motivados por disputas entre facções criminosas pelo tráfico de drogas.

I
dentifico, ainda, a necessidade da custódia para evitar a r
eiteração delitiva, eis que o paciente possui duas condenações por tráfico de drogas, uma transitada em julgado (00077347820218080030) e outra sem trânsito (
0002075-98.2015.8.08.0030
).

Import
ante ressaltar que,
não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar
, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Por todo o exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.